Tribunal: TJSP
Processo: 1500295-23.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal, desacato e resistência. Pleito absolutório. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Dolo evidenciado.
Pena. Básica corretamente majorada em 1/3 pelos maus antecedentes e desfavoráveis circunstâncias judiciais. Redução de 1/6 pela confissão espontânea. Concurso material. Regime inicial semiaberto adequado. Apelo improvido.